Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714233-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MICHELLE CRISTINA ALVES DE ANDRADE, LUCAS EMANOEL FERREIRA COSTA, PATRICIA BONFIM DOS SANTOS, WELLINGTON SENA DE ANDRADE, UESLEI LIONARDO DA COSTA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra Ueslei Lionardo da Costa, Wellington Sena de Andrade, Michelle Cristina Alves de Andrade, Lucas Emanoel Ferreira Costa e Patrícia Bonfim dos Santos, indeferiu o pedido de reiteração de busca por bens penhoráveis por meio das plataformas Sisbajud e Renajud (ID 191263032 do processo n. 0708680-25.2018.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 57727571), a parte agravante explica que o processo de origem está em trâmite desde 2018, mas até o momento a obrigação estabelecida no título executivo não foi satisfeita. Afirma que as últimas medidas em busca de bens penhoráveis foram realizadas em 2020. Busca o deferimento das seguintes medidas constritivas: “1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias. 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD. 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de a Executada utilizar os meios de pagamentos como se fossem ‘conta corrente’”. Entende que tais providências são necessárias para garantir a efetividade da prestação da atividade jurisdicional. Cita os arts. 139, IV, e 789 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada deixou de apreciar provas e desconsiderou o fato de que as pesquisas estão desatualizadas. Defende a possibilidade de realizar buscas automaticamente reiteradas no Sisbajud (modalidade “teimosinha”). Considera cabível a pesquisa no Sisbajud em relação a eventuais cartões de crédito da parte executada e sua utilização como se fossem “contas bancárias”. Menciona precedentes judiciais que considera favoráveis a suas teses. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam deferidas, de plano, as seguintes medidas: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD e 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 57727580). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra Ueslei Lionardo da Costa, Wellington Sena de Andrade, Michelle Cristina Alves de Andrade, Lucas Emanoel Ferreira Costa e Patrícia Bonfim dos Santos. Na decisão agravada, indeferiu-se o pedido de reiteração de busca por bens penhoráveis por meio das plataformas Sisbajud e Renajud, com os seguintes fundamentos (ID 191263032 do processo de origem): Indefiro o pedido do credor, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem grande sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". Por fim, assim já decidiu o E. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma entende o STJ: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) Ademais, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema ERIDFT, em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito. Assim, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de id 176875828, datada de 31/10/2023. Intime-se. Diante disso, a parte exequente, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento. Em juízo de cognição sumária, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora seja cabível, em determinadas hipóteses, a renovação de buscas por ativos financeiros ou outros bens penhoráveis por meio das plataformas Sisbajud e Renajud, não há urgência para justificar a medida liminar pleiteada, pois não existem indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/recorrida. Conforme expressamente indicado na decisão agravada, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida hábil para evitar a extinção imediata do feito. A suspensão tem prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). O arquivamento do processo, se não indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, com base no art. 921, § 3o, do diploma processual civil. Por esses motivos, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser rejeitado. A análise do mérito do recurso será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora